Tribunal: TJDFT
Processo: 0736495-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736495-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: SUELY DE FÁTIMA LEMOS MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DOS ALUGUEIS POR ARBITRAMENTO. UTILIZAÇÃO DO IGP-M. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES ENCONTRADOS PELO INPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. A sentença foi clara ao determinar que “o valor mensal do aluguel deverá ser apurado mediante arbitramento, os quais serão corrigidos mensalmente pelos índices oficiais (INPC) desde o dia 30 de cada mês de competência até a data do efetivo pagamento”. Na liquidação, o perito chegou ao valor de R$ 6.842,49 para o aluguel referente ao mês de junho/2020, tendo deixado assente que, aplicada a metodologia de cálculo por ele indicada e utilizando o IGP-M mensal e anual de cada período, de forma regressiva, obteve o valor base de R$ 4.145,88 para o aluguel do mês de novembro/2011, valor este que restou ratificado nos laudos complementares posteriormente elaborados e homologado judicialmente, não tendo havido qualquer insurgência oportuna no tocante à utilização do IGP-M quando da confecção do laudo pericial. Logo, depreende-se a utilização do IGP-M para a obtenção do valor do aluguel mês a mês desde novembro/2011 até maio/2020. 2. Encontrados os respectivos valores mensais utilizando-se da metodologia retrocitada, sobre eles incidirá correção monetária pelo INPC e juros de mora, tendo a decisão prolatada no agravo de instrumento no 0704665-17.2021.8.07.0000 apenas determinado “a correta aplicação de juros e correção monetária, observada estipulação dos juros a partir da citação conforme fixado na sentença transitada em julgado”. Assim, não há se falar em ofensa à coisa julgada no tocante à decisão ora combatida. 3. Não se verificando tentativa de modificação dos fatos, não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé e falta de lealdade processual. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 487, inciso I, 489, incisos II e III, 494 e 502, todos do CPC, ao fixar parâmetros para o momento de liquidação de sentença de forma diversa daquela fixada pela coisa julgada material. Aduz que a sentença transitada em julgado (processo principal) não prevê a utilização de IGPM como forma de correção monetária para a fixação dos valores dos alugueres mensais, mas o INPC. Por fim, acrescenta que não se pode falar em preclusão por se tratar de erro de cálculo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 487, inciso I, 489, incisos II e III, 494 e 502, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, senão, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE CÁLCULO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso, o pedido de aplicação da Lei n. 11.960/2009 quanto ao índice de correção monetária já havia sido afastado em anterior agravo de instrumento, ocasião na qual se manteve a incidência do IGP-M. O Tribunal de origem, portanto, reconheceu a preclusão da matéria. 2. Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido se encontra em plena consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes. 3. Ressalta-se que o fato de a Lei n. 11.960/2009 ser norma processual de aplicabilidade imediata é irrelevante para o deslinde da causa, tendo em vista que a decisão que manteve a aplicação do IGP-M é posterior a esse diploma normativo, inclusive tendo ele sido apreciado na decisão transitada em julgado. 4. O erro material não se confunde com os critérios de cálculo. Aquele se caracteriza no equívoco evidente, relativo a questões aritméticas. Já este diz respeito aos critérios adotados para a confecção da conta. 5. Na hipótese dos autos, a discordância do agravante diz respeito a um dos critérios de cálculo - índice de correção monetária aplicado -, e não a algum equívoco evidente. Assim, não há que se falar em hipótese de erro material, estando os cálculos homologados sujeitos aos efeitos da preclusão e da coisa julgada. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.862.394/RS, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 1/3/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Veja-se que, no processo de origem, quando da apresentação da quesitação, o primeiro quesito elaborado pela embargante foi sobre a valor de locação mensal para o imóvel objeto da lide, para o momento da elaboração da perícia e para o período compreendido entre os anos 2011 a 2019, e sobre os parâmetros e metodologia utilizados para o cálculo dos referidos valores (ID 65971700 - Pág. 13 daquele feito), tendo o perito respondido que “conforme pesquisa pela amostragem o valor de locação de um imóvel no mesmo patamar do avaliando em junho de 2020 é de RS6.842,45 (seis mil e oitocentos e quarenta e dois reais e centavos). O período compreendido entre 2011 à 2019, encontra-se na planilha apresentada na página 9, com regressão mês e ano, pelo IGP-M, metodologia utilizada informado no referido cálculo”. No segundo quesito, a embargante perguntou qual o índice comumente utilizado pelo mercado imobiliário na atualização monetária nos instrumentos de locação e, em resposta, o perito afirmou que “o mercado imobiliário é mais utilizado o IGP-M, para atualização monetária nos contratos de locação” (ID (ID 65971700 - Pág. 13 do processo originário). Importante rememorar, também, que quando da realização do laudo pericial, na liquidação, o perito chegou ao valor de R$ 6.842,49 (seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos) para o aluguel referente ao mês de junho/2020, tendo registrado que, aplicada a metodologia de cálculo indicada e utilizando o IGP-M mensal e anual de cada período, de forma regressiva, obteve o valor base de R$ 4.145,88 (quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) para o aluguel do mês de novembro/2011 (ID 65971700 - Pág. 9 do processo de origem), valor este que restou ratificado nos laudos complementares posteriormente elaborados e homologado pelo Juízo de primeiro grau. Não houve qualquer insurgência oportuna no tocante à utilização do IGP-M pelo perito quando da confecção do laudo pericial. Assim, verifica-se a ocorrência de preclusão quanto à matéria trazida a esta instância ad quem.” (ID 34500571 - Págs. 2 e 3). (G.N.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030